Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 8.615/2015. REQUISITO OBJETIVO. LAPSO TEMPORAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA EM PROCESSO DISTINTO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Faz jus à concessão do benefício de indulto pleno, com base no art. 1o, inciso XVII, do Decreto no 8.615/2015, o condenado, por crime patrimonial, que tenha cumprido, até 25/12/2015, 1/6 (um sexto) da pena.
2. Controvérsia recursal acerca do adimplemento do requisito objetivo para concessão do indulto pelo aproveitamento do tempo de prisão provisória cumprida em execução diversa da pretendida.
3. A jurisprudência admite a detração, em processos distintos, desde que a execução se refira a fato praticado antes do período da prisão cautelar a ser considerada, bem como que a prisão processual tenha ocorrido em processo cuja sentença foi absolutória ou de extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo conhecido e não provido.